Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708560-34.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS IND E COM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA DAS TARIFAS TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. TEMA 986/STJ. SENTENÇA CITRA PETITA. VÍCIO. SUPERAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. POTÊNCIA CONTRATADA. ICMS. INCIDÊNCIA. ÓBICE QUANDO FOR SUPERIOR À EFETIVAMENTE FORNECIDA NO PERÍODO DE COBRANÇA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 176/STF. 1. Evidenciando-se que a sentença deixou de apreciar uma das teses deduzidas pela parte autora que fundamenta o pedido de declaração de ilegalidade da tributação e de repetição do indébito, há tal vício que ser superado no julgamento da apelação, quando preenchidos os pressupostos elencados no art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC. 2. Conforme entendimento firmado pelo colendo STJ, “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” (Tema 986/STJ). 3. O excelso STF, ao firmar tese de repercussão geral, decidiu que “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor” (Tema de Repercussão Geral no 176/STF). 4. Evidenciado que, na cobrança de serviços de energia elétrica, o cálculo do ICMS levou em conta a potência contratada, mesmo quando, no período, a potência registrada foi inferior, há que ser repetido o indébito, relacionado à diferença entre o imposto devido a título de incidência sobre a potência registrada e aquele considerado no período de apuração, sobre a potência contratada. 5. Apelação parcialmente provida. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos “para acrescer à condenação o cômputo da correção monetária pela taxa SELIC, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, bem como de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, desde o trânsito em julgado" (ID 70862564). O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 927, § 1o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o colegiado, ao rejeitar indevidamente os embargos de declaração então opostos, deixou de enfrentar os argumentos apresentados quanto à impossibilidade de cumulação da correção monetária e dos juros de mora pela taxa Selic nas restituições de indébitos tributários, contrariando a tese firmada no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado isenção legal O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 927, § 1o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso I, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029